Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-97.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COBRANÇA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Procedência – Apelação das rés – Nulidade da sentença por falta de fundamentação ou por julgamento extra ou ultra petita – Inocorrência – Prova – Oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência da dívida – Não comprovação – Autora não demonstrou como um limite de crédito

Ementa:
COBRANÇA – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Procedência – Apelação das rés – Nulidade da sentença por falta de fundamentação ou por julgamento extra ou ultra petita – Inocorrência – Prova – Oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência da dívida – Não comprovação – Autora não demonstrou como um limite de crédito de R$ 2.000,00 evoluiu para um dívida no total de R$ 24.060,69 -Documentos juntados com a petição inicial não informam as taxas de juros e os encargos moratórios contratados - Falta de exibição da planilha de evolução do débito discriminando as taxas de juros e os encargos de inadimplemento e dos extratos bancários desde o início da contratação – Autora não provou o fato constitutivo de seu direito – Ação improcedente – Sentença reformada – Honorários majorados – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000863-
97.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes JSS ROVIDA E
ROVIDA LTDA ME e JOSELI SOARES DOS SANTOS ROVIDA, é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA
REGIÃO DAS CATARATAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101 -Voto no 2827
e
2
Apelação no 1000863-97.2018.8.26.0101
Apelante: JSS ROVIDA E ROVIDA LTDA ME E JOSELI SOARES DOS
SANTOS ROVIDA
Apelado:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS
Comarca: Caçapava
Voto no 2827
COBRANÇA Contrato bancário Abertura de crédito em
conta corrente Procedência Apelação das rés Nulidade
da sentença por falta de fundamentação ou por julgamento
extra ou ultra petita
Inocorrência
Prova Oitiva de
testemunhas
Desnecessidade
Cerceamento de defesa
inocorrente - Existência da dívida Não comprovação
Autora não demonstrou como um limite de crédito de R$
2.000,00 evoluiu para um dívida no total de R$ 24.060,69 -
Documentos juntados com a petição inicial não informam as
taxas de juros e os encargos moratórios contratados - Falta
de exibição da planilha de evolução do débito discriminando
as taxas de juros e os encargos de inadimplemento e dos
extratos bancários desde o início da contratação Autora
não provou o fato constitutivo de seu direito
Ação
improcedente

Sentença
reformada

Honorários
majorados RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Apelação contra sentença que julgou procedente ação
de cobrança fundada em contrato bancário e condenou as rés a pagarem a quantia de
R$ 24.060,69.
Sustentam as rés-apelantes que a sentença é nula, pois,
além de ter apreciado questões não alegadas (capitalização dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101 -Voto no 2827
e
3
inconstitucionalidade da MP 2.170/01 e comissão de permanência), não foi
devidamente fundamentada. Afirmam que o julgamento antecipado da lide implicou
cerceamento de defesa, asseverando que a oitiva de testemunhas era necessária para o
deslinde do feito. No mérito, entendem que não era caso de procedência da ação, já
que a autora juntou documentos rasurados e em branco. Insistem que a autora elevou
o limite de crédito sem sua prévia concordância, o que acarretou a cobrança de juros
maiores. Além disso, ela teria realizado operações indevidas em conta corrente, que
foram contestadas.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
166/168).
É o relatório.
Inicialmente, a sentença não é nula por falta de
fundamentação, pois expressou de forma sucinta os motivos que levaram ao
convencimento do magistrado para o julgamento do feito.
Também não há nulidade por julgamento extra ou ultra
petita.
Se houve julgamento diferente ou além do pedido, é
possível a retificação pelo Tribunal, que o reduzirá aos limites do postulado na
inicial, não sendo caso de anulação da sentença.
Outrossim, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa, pois a oitiva de testemunhas não era necessária para o deslinde do feito,
notadamente porque se trata de causa instruída por documentos suficientes.
O julgamento, portanto, não violou os princípios do
contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e sim assegurou a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101 -Voto no 2827
e
4
princípio da efetividade do processo.
Trata-se de ação de cobrança de dívida fundada em
contrato de abertura de crédito em conta corrente, no valor de R$ 24.060,69.
No caso, verifica-se que a autora não comprovou a
existência da dívida.
Os documentos juntados com a petição inicial,
consistentes em cadastro de pessoa (física e jurídica) e proposta de abertura de conta
(fls. 65/96) não informam as taxas de juros e os encargos moratórios contratados.
Veja-se, ademais, que os documentos de fls. 72 e 94 se
encontram parcialmente ilegíveis.
Além disso, pelo documento de fls. 69 e 72 é possível
constatar que foi contratado um limite de crédito no valor de R$ 2.000,00.
Tal fato não foi negado pela autora em sua réplica (fls.
133/135).
Contudo, a autora não demonstrou como um limite de
crédito de R$ 2.000,00 evoluiu para um dívida no total de R$ 24.060,69.
Os extratos bancários juntados pela autora já partem de
um saldo devedor de R$ 10.826,85, em 31/12/2015 (fls. 99/100), e não esclarecem
qual a taxa de juros cobrada, quais os encargos moratórios que incidiram no valor do
débito.
Para provar a existência da dívida, além da exibição do
contrato de abertura de crédito em conta corrente com informações sobre o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101 -Voto no 2827
e
5
limite de crédito concedido e os encargos contratados, era preciso que a autora
exibisse a planilha de evolução do débito discriminando as taxas de juros e os
encargos de inadimplemento, acompanhada dos extratos bancários desde o início da
contratação, o que ela não fez.
Sobre a questão, já decidiu esta Câmara de Direito
Privado:
“Apelação Cível. Contratos de abertura de crédito em
conta corrente. Ação de cobrança. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV
do CPC. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de prova hábil à utilização do
crédito posto à disposição da parte. Deficiência que não demonstra justificativa
para cobrança do saldo devedor apontado pela credora. Documentação
indispensável à propositura da ação. Pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença de extinção mantida.
Inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação em
honorários em primeira instância. Recurso não provido.” (Apelação no 1050881-
91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 19/05/2020)
Assim, não sendo suficientes os documentos exibidos
pela autora, tem-se que ela não provou o fato constitutivo de seu direito quanto à
dívida aqui cobrada.
Nessas condições, a ação é improcedente.
Vencida, pagará a autora as custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários devidos ao advogado das apelantes para 15% sobre o valor
da causa (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101 -Voto no 2827
e
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator